Tribunal: TJDFT
Processo: 0713079-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713079-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA S.A., BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravo de instrumento interposto por BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA e outras foi recebido e o pedido de antecipação de tutela recursal foi analisado e indeferido por decisão desta relatoria (ID 16274014). Intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, o Distrito Federal (ID 16897400) requereu a exclusão do segredo de justiça atribuído pelas agravantes aos autos do recurso no ato de sua interposição. De fato, o pedido de sigilo dos autos de origem foi indeferido na instância a quo e não há, no presente recurso, pedido de reforma da decisão nesse ponto específico. Tampouco se verifica nas razões expostas e nos documentos que acompanham a peça recursal informações que justifiquem a excepcionalidade à publicidade dos atos processuais, na forma do artigo 189 do Código de Processo Civil. Sendo assim, à Secretaria, para que retire o segredo de justiça atribuído ao recurso. Após, diante da interposição de agravo interno pela parte agravante, intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora